Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NARRATIVA DA VÍTIMA INSUFICIENTE A RESPEITO DA MATERIALIDADE DELITIVA. DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. PEDIDOS EXPRESSOS DO MPDFT E DA VÍTIMA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. NATUREZA IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O relato da vítima, em juízo, não foi seguro a respeito do crime de ameaça imputado ao réu na denúncia; logo, na dúvida, deve ser prestigiada a sentença absolutória.
2. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. No caso, tanto o MPDFT como a assistente de acusação formularam pedido de fixação de valor mínimo reparatório, à guisa de danos morais, de modo que não há óbice para a condenação do acusado. Sentença, no ponto, reformada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.